Tribunal: TJES
Processo: 0000342-32.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-32.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCYNTHIA PADOVANI BERNABE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA PELO ENTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EXTIRPADA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR SCYNTHIA PADOVANI PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Contudo, o acórdão recorrido deixou de explicitar acerca dos critérios de atualização das verbas condenatórias fixadas, o que é objeto de integração.

4. Embargos Declaratórios do Estado do Espírito Santo rejeitados.

5. Embargos de declaração de Scynthia Padovani parcialmente acolhidos.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por igual votação, acolher parcialmente os Embargos de Declaração de SCYNTHIA PADOVANI, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000342-32.2021.8.08.0016

Embargante/Embargada:

Scynthia Padovani Bernabe

Embargado/Embargante:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu provimento ao recurso interposto por Scynthia Padovani Bernabe para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento de indenização em favor da parte autora: (a) por danos materiais pelos valores correspondentes às remunerações devidas pelo período do contrato temporário que foi rescindido antecipadamente, descontadas as quantias recebidas a partir do vínculo firmado com o ente estadual em 13/8/2021, (b) por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração no ID 8427224 que, basicamente, sustentam que houve omissão quanto aos argumentos acerca da legalidade do encerramento do vínculo contratual pela conveniência administrativa. Pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Já a embargante Scynthia Padovani Barnabé (ID 8474882), por sua vez, alega que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à fixação da incidência de correção monetária e juros das parcelas condenatórias, bem como quanto à indenização por danos materiais decorrentes do período de prorrogação do contrato.

As partes apresentaram contrarrazões respectivamente nos ID’s 8492007 e 8545969.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE. ATO QUE IMPORTOU EM PRETERIÇÃO, DIANTE DA VIOLAÇÃO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO PROCESSO SELETIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Como se sabe, “[...] A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de realizar contratações temporárias com amparo na excepcionalidade disposta no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000612-19.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2022).

2 - No caso vertente, a rescisão antecipada do contrato laboral da apelante se deu com apoio em ato administrativo que violou a ordem classificatória do processo seletivo e, por conseguinte, traduziu a um só tempo a preterição do direito subjetivo da apelante ao cumprimento do seu contrato de trabalho, bem como a responsabilidade civil do ente público pelos danos acarretados à esfera jurídica da apelante (CF, §6º, do art. 37).

3 - Nesse contexto, a apelante faz jus à indenização pelo valor da remuneração devida pelo período de vigência estipulado no contrato temporário, tendo em vista que tais quantias não foram percebidas por ela, em decorrência da ilegalidade pelo ato arbitrário do procedimento do Poder Público que a preteriu com a manifesta inobservância da ordem de classificação do processo seletivo.

4 - Além disso, a apelante também deve ser indenizada pelo dano moral suportado pela ilegalidade da conduta estatal, porquanto a rescisão prematura do seu contrato de trabalho [10 (dez) dias após assinatura], certamente desbordou dos limites do mero aborrecimento, tendo em vista que, não fosse suficiente a lógica do sofrimento oriundo do rompimento de um pacto laboral, o abalo dela ainda foi devidamente corroborado pela prova testemunhal, da qual ainda sobressai os infortúnios pela perda da chance de outra contrato de trabalho de professora em outro município, abalo pela ausência da única fonte de receita da apelante, com repercussão no estado emocional da apelante.

5 - Acerca de tal aspecto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto (potencial ofensivo, caráter pedagógico, justa reparação e capacidade financeira das partes envolvidas), entendo que o apelado dever ser condenado ao pagamento do valor da indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória.

6 - Recurso provido. Sentença reformada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, os embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Acerca de tal aspecto, tenho que não vinga o reclame da embargante SCYNTHITA acerca da omissão quanto à indenização pelo período de prorrogação do contrato, porque a tese acatada revelou-se prejudicial a tal pleito ao afirmar que “
3 - Nesse contexto,
a apelante faz jus à indenização pelo valor da remuneração devida pelo período de vigência estipulado no contrato temporário
, tendo em vista que tais quantias não foram percebidas por ela, em decorrência da ilegalidade pelo ato arbitrário do procedimento do Poder Público que a preteriu com a manifesta inobservância da ordem de classificação do processo seletivo.
”.

Por outro lado, tenho que vinga a irresignação recursal de SCYNTHIA quanto ao ausência de arbitramento dos critérios para a atualização monetária dos valores a título de danos materiais estipulados na condenação, os quais deverão se ajustar ao quanto já decidido neste TJES no sentido de que
“Considerando que a Requerente receberia, em tese, os valores dos respectivos vencimentos mês a mês, a atualização do montante deve observar o mesmo critério, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelo índice que remunera a caderneta de poupança, ambos a partir do primeiro mês em que a Requerente receberia os vencimentos acaso empossada até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0043052-24.2013.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Oct/2023).

De igual modo,
“[...] a condenação por dano moral deverá ser acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (e não 1% ao mês), além de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do arbitramento, à luz da orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema 905).[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001616-82.2015.8.08.0067, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2023).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante Estado do Espírito Santo (art. 2, art. 37, caput, inciso IX, art. 40, §10, art. 41, CF/88, art. 403 e art. 404, do Código Civil e os TEMA 671 e 474), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas
acolho em parte
os aclaratórios oposto por SCYNTHIA PADOVANI, a fim de extirpar a omissão quanto a atualização dos valores da condenação na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.